Tribunal: TJDFT
Processo: 0711894-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711894-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: CRISTIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA AGUIAR DESPACHO Intime-se a parte agravante para corrigir erro material observado na petição inicial do presente agravo de instrumento, eis que a peticionante não é parte na lide originária. Após, não havendo pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, intime-se a parte agravada para resposta. Após voltem conclusos para julgamento. Brasília,18 de maio de 2020 14:26:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA